Tribunal: TJES
Processo: 5002962-26.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002962-26.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAAC MARRE DALFIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ISAAC MARRE DALFIOR contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III, que declarou consolidada, de forma definitiva, a propriedade e a posse plena do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em favor da instituição financeira autora, ante a inadimplência do devedor e a ausência de purgação válida da mora. A sentença ainda condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de contestação válida autoriza o reconhecimento da revelia e seus efeitos; (ii) determinar se o depósito judicial parcial realizado pelo devedor é suficiente para caracterizar a purgação da mora e obstar a consolidação da propriedade do bem em favor da credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contestação tempestiva, conforme previsto nos arts. 336 e 341 do CPC, autoriza o reconhecimento da revelia, pois as manifestações apresentadas pelo requerido se limitaram ao depósito parcial das parcelas vencidas, sem impugnação específica aos fatos narrados na inicial ou apresentação de argumentos jurídicos de defesa.

4. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da revelia consistem na presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, cabendo ao magistrado verificar se tais alegações são juridicamente relevantes e suficientes para justificar a procedência do pedido (REsp: 1971966/SP).

5. Na hipótese, observa-se que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada e recebida no endereço constante do contrato. Ademais, a instituição financeira instruiu a petição inicial com a cópia do instrumento contratual e planilha atualizada do débito, evidenciando o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

6. Para fins de purgação da mora nas ações de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, é imprescindível o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, além de encargos contratuais, no prazo legal de cinco dias após a execução da liminar.

7. O depósito judicial realizado pelo apelante (R$ 7.572,85) não satisfaz o valor integral da dívida exigida na inicial (R$ 62.106,46), sendo, portanto, insuficiente para a purgação da mora e devolução do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe ao réu apresentar contestação que, de forma específica, impugne os fatos alegados pelo autor, exponha os fundamentos jurídicos da defesa e indique as provas que pretende produzir, conforme os arts. 336 e 341 do Código de Processo Civil.

2. A ausência de contestação tempestiva e a limitação das manifestações processuais ao depósito parcial do débito autorizam o reconhecimento da revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, cabendo ao magistrado avaliar sua relevância jurídica para eventual procedência do pedido, conforme entendimento do STJ.

4. Comprovada a notificação extrajudicial no endereço contratual e instruída a inicial com o contrato e a planilha do débito, restam preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969 para a consolidação da propriedade do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 336, 341, 344, 85, § 11; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1971966/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1.928.259/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.05.2021; TJES, Apelação Cível 0000307-92.2015.8.08.0045, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.06.2024; TJES, Apelação Cível 5001042-64.2023.8.08.0011, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 12.08.2024; TJ-GO, AC 50891504520218090162, Rel. Des. Gustavo Dalul Faria; TJES, Apelação Cível 0013882-67.2018.8.08.0012, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de apelação cível interposto
por

ISAAC MARRE DALFIOR
contra a sentença de
ID 7396317
, proferida pelo magistrado Dr.
Thiago de Albuquerque Sampaio Franco da 2ª Vara Cível do Juízo de Nova Venécia, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III
em face do apelante, julgou procedente a pretensão autoral, “
declarando consolidada, de forma definitiva, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem móvel qualificado no ID 19521054 em favor da instituição financeira demandante, que deverá, no caso de alienação do veículo, aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, e entregar à suplicada o saldo apurado, se houver
”.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (ID 7396329), o apelante sustenta, em síntese:
(a)
a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios;
(b)
que as peças defensivas apresentadas foram desconsideradas na sentença, o que torna equivocada a aplicação da revelia;
(c)
que, em sua defesa, foi comprovado o depósito judicial correspondente à quitação das parcelas em atraso; e
(d)
que não há que se falar em revelia, pois o apelante manifestou-se nos autos dentro do prazo legal, apresentando sua defesa.

Com base nesses argumentos, requer, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a tempestividade da manifestação apresentada pelo apelante e sua comprovada boa-fé, evidenciada pela quitação da dívida. Pleiteia, ainda, o retorno dos autos à origem, com o regular prosseguimento do feito e a devida oportunidade para que a parte apelada se manifeste sobre a defesa apresentada pelo requerido.

Contrarrazões
no ID 7396332
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A gratuidade da justiça foi indeferida pela decisão de ID 11803163, tendo a parte apelante comprovado o recolhimento do preparo recursal no ID 13805889.

Inicialmente, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Extrai-se dos
autos que o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA III
, ora apelado, ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de
ISAAC MARRE DALFIOR
, ora apelante, alegando ter celebrado com o demandado um negócio jurídico por meio de Cédula de Crédito Bancário, garantido mediante alienação fiduciária de um veículo:
marca GM-Chevrolet, modelo SPIN LTZ 1.8 8V, cor branca, 2018/2019, Chassi 9BGJC7520KB177933, Placa QRE3D91.

Nesse contrato
(ID
7395831
)
, o apelante comprometeu-se a pagar 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 1.372,33 (um mil trezentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos),
com vencimento inicial em 27/04/2022 e final em 27/03/2027.

A instituição financeira
sustenta que o
recorrente
deixou de pagar as prestações pactuadas, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, requerendo, em
resumo
, a concessão liminar da busca e apreensão do veículo.

Regularmente citado, o requerido apresentou manifestação, juntando aos autos comprovante de depósito referente às parcelas em atraso (ID 7396297), mas deixou de apresentar contestação, conforme certidão constante no ID 7396316.

Posteriormente, diante da manifestação
da parte autora
de que o valor depositado judicialmente seria parcial e insuficiente para a purgação da mora, o requerido, ora apelante, alegou ter efetuado o pagamento em conformidade com tratativas telefônicas realizadas com representantes do autor, requerendo, ainda, a apresentação do conteúdo dessas ligações.

Na sequência, foi proferida a sentença ora impugnada, na qual o MM. Juiz de primeiro grau, considerando a ausência de contestação, decretou a revelia do requerido
(
art. 344 do
CPC)
. Ademais, consignou que o comprovante de depósito apresentado pelo apelante correspondia a valor inferior ao devido, não abrangendo a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, além das custas processuais e honorários advocatícios, conforme estabelecido na inicial.

Por essas razões, foi declarada a consolidação, de forma definitiva, da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel em favor da instituição financeira demandante. Determinou-se, ainda, que, em caso de alienação do veículo, o preço da venda fosse aplicado no pagamento do crédito e das despesas decorrentes, com a devolução ao
requerido
do eventual saldo apurado, caso existente.

Pois bem.

O
bserva-se que o apelante, nas razões recursais, sustenta o equívoco da r. sentença ao declarar sua revelia em virtude da não apresentação de contestação. Argumenta que, com fundamento no princípio da fungibilidade, as manifestações apresentadas nos autos deveriam ser reconhecidas como exercício de sua defesa, afastando, assim, a ausência de contestação.

Contudo, ainda que o apelante busque, em sede recursal, conferir às mencionadas manifestações o caráter de defesa com base no princípio da fungibilidade, tal entendimento não encontra respaldo nos requisitos processuais previstos nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil.
Confira-se:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I – não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II – a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III – estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

Tais dispositivos impõem ao réu o ônus de apresentar contestação que, de forma específica, refute os fatos alegados pelo autor, bem como expor argumentos jurídicos que sustentem a defesa e especifiquem as provas pretendidas.

Essa exigência não se trata de mero formalismo, mas sim de um requisito essencial que encontra amparo no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa como pilares do devido processo legal. Portanto, a ausência de observância a esses requisitos inviabiliza o reconhecimento das manifestações apresentadas como contestação válida, reforçando a correção da decisão de primeiro grau ao declarar a revelia.

Embora o
recorrente
tenha apresentado manifestações processuais registradas nos IDs 7396296 e 7396308, estas limitaram-se a informar a realização de um depósito judicial referente às parcelas vencidas do contrato. Alegou, ainda, que tal providência teria sido previamente comunicada aos representantes da instituição financeira por telefone.

Todavia, o apelante não trouxe aos autos qualquer argumentação jurídica ou matéria de defesa capaz de infirmar o direito pleiteado pela
parte
autora, consistente na busca e apreensão do veículo vinculado ao contrato.
O recorrente
não impugnou a cobrança da dívida ou a notificação extrajudicial regularmente efetivada pela instituição financeira antes do ajuizamento da ação, conforme comprovado nos autos (ID 7395833).
Essa
omissão, além de corroborar a ausência de controvérsia relevante quanto aos fatos narrados pela parte autora, implica
no reconhecimento da revelia na forma do
art. 344 do Código de Processo Civil,
conforme
definido
na sentença.

Conforme
dispõe o C. Superior Tribunal de Justiça, a “
revelia é a consequência da inércia do réu, quando verificada a ausência de contestação, seja total ou parcial. Os efeitos da revelia implicam o reconhecimento da presunção de veracidade das alegações de fato do autor, sendo tal presunção relativa, de maneira que caberá ao Magistrado analisar as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas coligidas aos autos para que possa formar sua convicção sobre a matéria controvertida de acordo com os limites do pedido
”. (STJ, REsp: 1971966/SP, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/03/2024, Terceira
Turma
, Data de Publicação: DJe 12/03/2024).

Sob essa ótica, a ausência de impugnação específica por parte
do requerido
não conduz, automaticamente, ao acolhimento do pleito inicial, pois os fatos alegados precisam ser juridicamente relevantes, exigindo a devida subsunção ao ordenamento jurídico para que gerem os efeitos pretendidos.

N
a hipótese, observa-se que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada e recebida no endereço constante do contrato (ID 7395833). Ademais, a instituição financeira instruiu a petição inicial com a cópia do instrumento contratual e planilha atualizada do débito (ID 7396284), evidenciando o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

P
ara corroborar, confira-se a jurisprudência:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DEFESA INTEMPESTIVA. REVELIA CARACTERIZADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO DECRETO-LEI 911/69. INEXISTÊNCIA DE PROVAS A INFIRMAR A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O réu que não oferecer contestação no prazo é considerado revel. Art. 334 do CPC. Não obstante, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a presunção da veracidade dos fatos alegados, em decorrência da revelia, mostra-se de forma relativa. 2. Verificado que o banco preencheu os requisitos da busca e apreensão, não há falar na reforma da sentença que julgou procedente o pedido, consolidando em favor do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial
. 3. Recurso desprovido.(TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000307-92.2015.8.08.0045 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 03/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA RECONHECIDA – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MORA CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – A apelante restou revel, uma vez que intempestiva a sua contestação. Considerando a extemporaneidade ao apresentar teses de defesa e a decretação da revelia, as razões recursais relativas à revisão contratual restam prejudicadas. 2 - Por ser relativa, a presunção de veracidade reclama respaldo probatório, porquanto reputam-se verdadeiros somente os fatos alegados pelo autor e não o direito reclamado. 3 - Na hipótese, vê-se que a notificação extrajudicial foi devidamente recebida pela apelante no endereço do contrato, sendo o feito instruído com cópia deste e planilha atualizada do débito, demonstrando o cumprimento dos pressupostos do Decreto-Lei n° 911/69.
4 – Não merece reparos a sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão do veículo em litígio, em razão da inadimplência de parcelas do contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária. 5 – Recurso conhecido e desprovido.(TJES – 2ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001042-64.2023.8.08.0011 – Relator: Des. Fábio Brasil Nery – Julgado em: 12/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. RÉU REVEL. PURGAÇÃO DA MORA. PRECLUSÃO. 1.
Não tendo a parte Ré apresentado contestação, no prazo legal, nem providenciando oportunamente a purgação da mora, correta foi a sentença que decretou a revelia, gerando a presunção de veracidade sobre os fatos alegados na inicial e desencadeando a procedência do pedido de busca e

apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. 2. Nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, concedida a liminar de busca e apreensão em favor do credor, o devedor que desejar permanecer com a posse do veículo deverá liquidar o débito contratual em sua integralidade, incluindo-se as parcelas vencidas e as vincendas, mais acréscimos legais, no prazo de cinco dias, a contar da execução da medida, sob pena de preclusão.
3. Apelo desprovido, com majoração dos honorários recursais em favor do apelado, conforme artigo 85, § 11, do CPC, com a ressalva do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO – AC: 50891504520218090162, Relator: Des(a). Gustavo Dalul Faria, 4ª Câmara Cível)

Logo, considerando que suas manifestações se limitaram ao depósito judicial parcial das parcelas vencidas, sem impugnação relevante quanto à inadimplência ou à regularidade da cobrança, correta foi a sentença ao reconhecer a revelia e julgar procedente o pedido inicial

No que tange à alegação recursal de que o depósito judicial correspondente à quitação das parcelas em atraso seria suficiente para obstar a consolidação da propriedade do veículo em favor da instituição financeira,
também
não merece acolhimento a pretensão do recorrente.

Ressalte-se que,
nas ações de busca e apreensão, o pagamento integral do débito configura requisito indispensável para a purgação da mora
.
Esse pagamento deve ser realizado no prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida, conforme estabelece o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.043/2014. Confira-se:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária

§ 2º
No prazo do § 1
º
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Verifica-se que foi concedida medida liminar (ID 7396289) determinando a notificação do requerido para purgar a mora mediante a quitação integral da dívida. Esse pagamento deveria abranger as prestações vencidas e vincendas, além de honorários advocatícios e custas processuais, conforme o valor apresentado na inicial pelo autor, correspondente a R$ 62.106,46 (sessenta e dois mil e cento e seis reais e quarenta e seis centavos).

O mandado de busca e apreensão e citação, disponibilizado no ID 7396291,
destacou expressamente a exigência de quitação integral do débito, concedendo ao requerido o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o pagamento, sob pena de consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário
.

Apesar de o apelante ter efetuado o depósito judicial no valor de R$ 7.572,85, esse pagamento, além de ter sido realizado apenas após o ajuizamento da ação e posterior à sua citação, em 07/12/2022, não atende à integralidade do débito exigido, como expressamente previsto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Tal exigência encontra respaldo, inclusive, na cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, que é clara e válida, conforme prevista na Cédula de Crédito Bancário (CCB) celebrada entre as partes:

“
4. Vencimento antecipado da dívida

4.1
Esta CCB terá seu vencimento antecipado, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses, além daquelas previstas na legislação aplicável:

a) Se o Emitente deixar de pagar qualquer quantia devida ou cumprir obrigações decorrentes desta CCB, ou de outros instrumentos celebrados com a Credora (Contratos);

[...]”

Assim, resta evidente que o depósito parcial efetuado pelo apelante não cumpre os requisitos legais para a purgação da mora, mostrando-se insuficiente para afastar os efeitos da busca e apreensão e restituir o bem ao devedor fiduciário.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência dos tribunais, que reafirma a imprescindibilidade do pagamento integral para a descaracterização da mora e a preservação do contrato pelo devedor fiduciário:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004. 2. FALTA DE QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.928.259/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO PREVIAMENTE AO AJUIZAMENTO NÃO DEMONSTRADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. REQUISITOS DO DECRETO-LEI 911/1969 CUMPRIDOS. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Não comprovada a existência de acordo extrajudicial entre as partes, tampouco prévia quitação da parcela descrita na notificação extrajudicial de constituição em mora do devedor, ou do saldo devedor na época, inexistindo ainda, a purga da mora após a efetivação da liminar de busca e apreensão. 2. Preenchidos os requisitos do Decreto-Lei 911/1969, deve-se reformar a sentença para julgar a procedência do pleito autoral, reconhecendo o direito do demandante à propriedade e posse plena do veículo, na condição de credor fiduciário.
3. Recurso provido. (TJES – 4ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0004280-41.2016.8.08.0006 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 06/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – MORA PERSISTENTE – VENCIMENTO ANTECIPADO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora. Inteligência da Súmula nº 72 do STJ. 2. No caso em análise, o magistrado de singela instância compreendeu que o requerido teria comprovado que as parcelas apontadas pelo recorrente como inadimplidas foram pagas pontualmente e que não havia quantia em atraso no momento da propositura da demanda. 3.
Sucede contudo, que deve-se ter em lume que quando o devedor incorre em mora, há o vencimento antecipado do contrato e, com isso, deve haver o pagamento da integralidade da dívida contratada, conforme determina a lei, ou seja, o inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária enseja seu vencimento antecipado, restando vencidas todas as parcelas, ainda que futuras. Em outras palavras, no momento da notificação opera-se o vencimento antecipado de toda a obrigação e a mora do devedor não é restrita apenas à parcela notificada, mas também à todas as vincendas, vale dizer, para afastar a mora, o apelado deveria ter efetuado o pagamento integral da dívida conforme o vencimento antecipado, e não apenas das parcelas inicialmente inadimplidas.
4. Observando os documentos colacionados pelo requerido como forma de demonstrar a ausência de impontualidade em relação as obrigações assumidas, nota-se que as parcelas vencidas em maio de 2018 e em junho de 2018 foram pagas com mais de sessenta e mais trinta dias de atraso, respectivamente, restando evidente a ocorrência do vencimento antecipado da dívida, de modo que a notificação extrajudicial não se restringiu à parcela de número 11, mas também às demais subsequentes. 5. Neste contexto, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida, facultando ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor existente, razão pela qual, tem-se que restaram devidamente comprovados os requisitos ensejadores da demanda, em especial, o inadimplemento e a mora do requerido. 6. Portanto, presente a mora do devedor, a procedência da busca e apreensão é a medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES – 2ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0013882-67.2018.8.08.0012 – Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – Julgado em:
29/03/2023).

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO – MORA QUE SOMENTE PODE SER AFASTADA APÓS A APREENSÃO DO BEM COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS –
Para que fosse reconhecida a improcedência da demanda, necessário se faria que tivesse se perfeito o pagamento da parcela inadimplida em momento anterior ao do ajuizamento da demanda, ou a quitação integral do débito (parcelas vencidas e vincendas) em até 5 dias do cumprimento da liminar de apreensão do bem, não sendo suficiente para tanto o depósito judicial atinente tão somente à parcela sub judice, mas sim da integralidade do débito – À míngua da comprovação do adimplemento tempestivo da parcela que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão, tampouco do pagamento das parcelas vencidas e vincendas em cinco dias após o cumprimento da liminar de apreensão do veículo, der rigor a manutenção da procedência da demanda
. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP – AC: 1000587-78.2021.8.26.0257, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

Desse modo, concluiu-se que, diante da não purgação da mora, pela ausência de satisfação integral do débito, mostra-se acertada a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando a propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em prol da instituição financeira credora.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como me manifesto e voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.